Tribunal: TJMT
Processo: 1022713-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022713-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (AGRAVANTE), VANESSA SOUZA CARVALHO SAGGIN - CPF: 954.627.911-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.818.726/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO PESSOAL DOS VALORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a incidência do C
DC
e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos autos de embargos à execução
fundados
em cédulas de crédito bancário firmadas por pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão são: (i)
verificar
se os agravantes, na condição de coexecutados, possuem legitimidade para recorrer da decisão proferida nos embargos à execução; e (
ii
) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entabulada, com consequente inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade recursal, porquanto os agravantes integram diretamente a relação processual e são afetados pela decisão recorrida, não se tratando de terceiros prejudicados.

4.
Os contratos executados possuem finalidade expressamente empresarial, como capital de giro e crédito rotativo, não havendo nos autos qualquer prova de desvio de finalidade que justificasse o reconhecimento da condição de consumidor.

5.
A ausência de demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica inviabiliza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e
não provido
.

Tese de julgamento: “É legítima a interposição de recurso por coexecutados afetados diretamente pela decisão. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a operações bancárias formalizadas por pessoa jurídica para fins empresariais, ausente prova de desvio de finalidade. Inviável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996; CDC,
arts
. 2o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
EDcl
na Apelação Cível 1016032-46.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1004596-67.2024.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.04.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sandro
Luis
Costa
Saggin

e
Vanessa Souza Carvalho
Saggin

contra decisão proferida
pelo juízo da
2a Vara Cível de Barra do Garças
, que, nos
autos dos embargos à execução
n.o
1004974-34.2024.8.11.0004,
afastou
a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entabulada entre os agravantes e a instituição financeira, indeferindo, por conseguinte, o pedido de inversão do ônus da prova. Fundamentou-se o juízo singular no fato de que a relação é eminentemente empresarial, considerando a destinação dos contratos à atividade econômica.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam
que, ainda
que

a contratação tenha sido formalizada por pessoa jurídica, os recursos obtidos foram destinados a fins pessoais, e não empresariais.

Alegam, ainda, que possuem vulnerabilidade técnica e informacional em relação à instituição financeira contratante, circunstância que justificaria o reconhecimento da natureza consumerista da relação.

Afirmam que a negativa de aplicação do Código de Defesa do Consumidor compromete a paridade processual, impondo-lhes ônus excessivo na produção de provas de natureza técnica. Ao final, requerem a reforma da decisão para o reconhecimento da relação de consumo e a inversão do ônus probatório.

Decisão de id. 299105375 deferindo a liminar recursal pretendida pelos agravantes para suspender a decisão recorrida.

A cooperativa agravada suscitou
, preliminarmente, o não conhecimento do agravo, alegando ilegitimidade recursal dos agravantes e ausência de manifestação recursal pela devedora principal,
Faculdade
Cathedral
de Ensino Superior de Barra do Garças
.

No mérito, requer a manutenção da decisão, sob o argumento de inexistência de relação de consumo entre as partes e da ausência de comprovação da hipossuficiência dos agravantes.

Defende que o recurso possui caráter protelatório, razão pela qual deve ser integralmente preservada a decisão de origem, com o regular prosseguimento da
execução
.
(id. 302018865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar

A agravada suscita questão prejudicial ao mérito, arguindo a ilegitimidade dos agravantes SANDRO LUIS COSTA SAGGIN e VANESSA SOUZA CARVALHO SAGGIN para interpor o presente recurso, sob o argumento de que a devedora principal, FACULDADE CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARÇAS, não recorreu da decisão, razão pela qual não seria admissível a insurgência isolada dos coexecutados.

A teor do
art. 996 do Código de Processo Civil:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

No caso, não se trata de terceiros, mas de partes legitimamente incluídas na relação processual
,
pessoas físicas coexecutadas solidariamente com a pessoa jurídica contratante.

Nesse contexto, a
decisão
recorrida,
ao afastar a aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova, repercute diretamente na esfera jurídica dos agravantes, e não apenas da instituição de ensino
, residindo
ai
a legitimidade dos agravantes.

Desse modo,
ausente qualquer óbice legal à manifestação recursal dos agravantes,
rejeit
o
a preliminar de não conhecimento do recurso por ilegitimidade.

2.Do mérito

A questão submetida à apreciação desta Câmara versa sobre a possibilidade de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre os agravantes
Sandro
Luis
Costa
Saggin

e
Vanessa Souza Carvalho
Saggin
, e a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sicoob Buritis
, bem como sobre o cabimento da inversão do ônus da prova, tal como requerido na petição de embargos à execução.

Sustentam os
agravantes que, embora as Cédulas de Crédito Bancário tenham sido formalizadas em nome de pessoa jurídica, os valores delas decorrentes não teriam sido direcionados à atividade empresarial da
Faculdade
Cathedral
, mas sim a interesses pessoais.

Argumentam,
ainda, que ostentam condição de hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira, o que autorizaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova.

Em consulta aos autos da execução (n.o 1010077-56.2023.8.11.0004), verifica-se que ela foi ajuizada com base nos seguintes títulos:

Tais títulos revelam
operações típicas do contexto empresarial, voltadas à manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica contratante. Não há nos autos qualquer indício que aponte para utilização dos recursos em finalidade alheia ao objeto social da empresa ou que desconfigure a natureza empresarial das contratações. Ao contrário, a indicação expressa do propósito negocial reforça a incompatibilidade com a aplicação da legislação consumerista.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C COM TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...).
Contrato bancário firmado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro configura relação de insumo, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor
.
(...).
(N.U 1016032-46.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 29/04/2025)
(destaquei)

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS FINANCEIROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações financeiras realizadas por empresas que buscam crédito bancário para impulsionar suas atividades empresariais, pois não há relação de consumo entre as partes
.
(...).
A contratação de Cédula de Crédito Bancário por pessoa jurídica para fins de capital de giro não se submete ao Código de Defesa do Consumidor
. (N.U 1004596-67.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
(destaquei)

Desse modo, ausente qualquer demonstração de que os recursos contratados tenham sido utilizados para fins estranhos à atividade empresarial da executada, não há como reconhecer a configuração da relação de consumo. O encargo de provar tal excepcionalidade cabia aos agravantes, que se limitaram a alegações genéricas, desprovidas de respaldo fático.

Consequentemente, também não há base jurídica para o acolhimento do pedido de inversão do ônus da prova, prerrogativa vinculada à condição de consumidor, hipótese que, como já delineado, não se verifica na espécie.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025